Tribunal: TJPA
Processo: 0015026-29.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015026-29.2018.8.14.0006

APELANTE: KASSIO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0015026-29.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: KASSIO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Kassio Alexandre Nunes da Silva contra sentença que, além de deferir medidas protetivas de urgência, condenou-o ao pagamento das custas processuais. O pedido recursal restringe-se à concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica, visto que o apelante exerce atividade de mototaxista e é assistido pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, diante da presunção de hipossuficiência derivada da sua assistência pela Defensoria Pública e da ausência de prova em contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP, assegura o benefício da gratuidade judiciária à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos.

4. O art. 99, § 2º, do CPC determina que o pedido somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência, sendo necessária a oportunidade de prova antes da negativa.

5. A representação por Defensoria Pública constitui forte indicativo da incapacidade econômica da parte, salvo demonstração em contrário.

6. O apelante exerce atividade autônoma de mototaxista, circunstância que reforça a alegação de hipossuficiência e a impossibilidade de suportar as custas sem comprometer a subsistência própria e familiar.

7. A Súmula nº 06 do TJPA estabelece que a alegação de hipossuficiência configura presunção relativa do direito à gratuidade, somente podendo ser afastada por prova em sentido contrário, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
. A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão da justiça gratuita.

2
. Na ausência de elementos que afastem a presunção, a gratuidade deve ser reconhecida, isentando a parte do pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 2º e § 4º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,

no sentido de conceder ao apelante a gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0015026-29.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: KASSIO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Kassio Alexandre Nunes da Silva contra decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, com base em indícios de autoria e materialidade, e condenou o apelante ao pagamento das custas judiciais (ID nº 9193761). O recorrente, representado pela Defensoria Pública, interpôs recurso com o objetivo exclusivo de obter a concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, conforme consta de sua manifestação recursal (ID nº 9193768).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustentou que a hipossuficiência do apelante, que atua como mototaxista e é assistido pela Defensoria, deve ser considerada como presunção
juris tantum
de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme art. 98, caput, do Código de Processo Civil, e art. 99, § 4º, do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID 23593237).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo à apreciação de suas razões.

Adianto que a defesa pleiteia somente a concessão da gratuidade judiciária, sob argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com o encargo, eis que hipossuficiente.

Conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, “a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que somente poderá ser indeferido o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o magistrado oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferi-lo.

No caso em questão, observa-se que o apelante é representado pela Defensoria Pública, circunstância que, por si só, já é forte indicativo de sua hipossuficiência econômica. Ademais, conforme informado nos autos, o recorrente exerce atividade autônoma de mototaxista, revelando não dispor de condições financeiras de arcar com custas processuais sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família.

Neste sentido, colhe-se a orientação consolidada na Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Portanto, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica, deve ser reconhecida a condição de vulnerabilidade declarada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas processuais fixadas na sentença.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025